Tribunal: STF
Processo: AC 2386
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO 
   SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 
   STF 279.

	1. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso 
   extraordinário só é admissível em caráter excepcional, de que a 
   hipótese não se reveste.
	2. Impossibilidade de reexame de fatos
   e provas em recurso extraordinário.
	3. Agravo não provido.